Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1.A prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, os depoimentos dos policiais, ratificados em juízo, bem como, as circunstâncias que permearam a prisão em flagrante, são elementos suficientes à comprovação da prática, pelos apelantes, do delito de tráfico de drogas, sendo incabível, portanto, a absolvição por insuficiência probatória ou, mesmo, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Demonstrado pelo conjunto probatório, notadamente, pelas declarações das testemunhas policiais, que a acusada ofendeu o Delegado de Polícia, que estava no pleno exercício de suas funções, mantém-se sua condenação pelo delito de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
2.1 Não se acolhe a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta, por estar comprovado que a ré, mediante os dizeres de que o delegado era “viadinho”, teve o dolo direcionado A desrespeitar e ofender tal agente público que estava no pleno exercício de sua função pública, não relevando o ânimo alterado da ré para fins de descaracterizar a conduta delitiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.